Tribunal: TJMT
Processo: 0004557-17.2009.8.11.0007
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESPÓLIO DE VALDEMIR RODRIGUES FERNANDES, REPRESENTADO POR SEU FILHO P. H. S. F., REPRESENTADO POR SUA MÃE FLAVIANA APARECIDA DOS SANTOS
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESPÓLIO DE VALDEMIR RODRIGUES FERNANDES, REPRESENTADO POR SEU FILHO P. H. S. F., REPRESENTADO POR SUA MÃE FLAVIANA APARECIDA DOS SANTOS
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 138274/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO – ERRO JUDICIÁRIO – NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL - SENTENÇA REFORMADA – PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO E PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.
Não restou caracterizado abuso ou erro no procedimento criminal, porque na época dos fatos não havia prova irrefutável da inocência do acusado, e na fase pré-processual de recebimento ou não da denúncia, deve prevalecer a máxima “in dubio pro societate”.

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE VALDEMIR RODRIGUES FERNANDES, REPRESENTADO POR SEU FILHO P. H. S. F., REPRESENTADO POR SUA MÃE FLAVIANA APARECIDA DOS SANTOS
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESPÓLIO DE VALDEMIR RODRIGUES FERNANDES, REPRESENTADO POR SEU FILHO P. H. S. F., REPRESENTADO POR SUA MÃE FLAVIANA APARECIDA DOS SANTOS
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Remessa Necessária e Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Espólio de Valdemir Rodrigues Fernandes, representado por seu filho P.H.S.F., representado por sua mãe Flaviana Aparecida dos Santos, em face da sentença proferida nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em que o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3º do CPC/73.
Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que não restou demonstrado dolo ou culpa na prática de ato por parte de qualquer agente público, que no exercício da sua função tenha exacerbado o seu dever de investigar e averiguar possíveis fatos ou indícios que levassem a esclarecer o crime de homicídio.
Sustenta que a simples persecução penal não determina a existência da responsabilidade civil do Estado, narra que a absolvição no Tribunal do Juri, por si só, não enseja o dever de indenizar por parte do Ente Público, e que o magistrado agiu no exercício regular das próprias funções.
Alega ainda, que não restou comprovado os elementos de responsabilização, quais sejam, conduta do Estado, nexo de causalidade e o dano moral e, portanto, pugna pela improcedência do pedido ou, ainda, subsidiariamente requer a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
Ao final, requer que seja utilizado como índice de correção a TR, aplicando-se os juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960.2009 e a redução da verba honorária.
Por sua vez, o Espólio de Valdemir Rodrigues Fernandes, insurge-se sustentando em suas razões recursais que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório em razão da gravidade do erro judicial, uma vez que manteve o de cujus preso injustamente por mais de um ano, requerendo que o valor arbitrado seja majorado para a quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais).
Contrarrazões apresentadas às fls. 371/381 e 397/398, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de fls. 405/410, opina pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Espólio de Valdemir Rodrigues Fernandes, em face da sentença proferida nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de prisão indevida, na qual o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3º do CPC/73.
Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão temporária do autor em 15/07/2002, acusado de ter participado de um crime de homicídio qualificado, ocorrido na Comarca de Alta Floresta no ano de 2002, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Lanchonete da Cleide”, posteriormente convertida em prisão preventiva em 03/09/2002, tendo permanecido preso até a sua revogação em 27/12/2002.
O alvará de soltura está encartado às fls. 182, dos autos e o termo de compromisso do réu se encontra no verso da referida página, no qual o réu comprometeu-se não mudar-se de endereço sem prévia comunicação do Juízo.
Todavia, o réu mudou-se do Município de Alta Floresta, sem prévia autorização ou ciência do Juízo, o que implicou na decretação de sua prisão em 07/03/2007 (fls. 245), e posterior absolvição no Conselho de Sentença, que julgou improcedente a denúncia, na data de 03/04/2009.
Pois bem.
A parte autora argumenta que a decretação da prisão do de cujus de forma precipitada e sem qualquer averiguação, culminou na prática de um ato ilícito por erro do judiciário, que comprometeu sua vida pessoal, profissional e sua honra perante àquela comunidade.
Por outro lado, a insurgência Estatal fundamenta na ausência da prática de ato doloso, culposo ou erro judicial, por parte de qualquer agente público, posto que a prisão aconteceu no exercício da função, no seu dever de investigar e averiguar possíveis fatos ou indícios que levassem a esclarecer o crime de homicídio.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
No caso em questão, a parte autora afirma que a responsabilização estatal, se funda da ocorrência de “erro judiciário” em abusividade na denúncia e processamento dos autos criminais, que culminou na sua prisão temporária, sendo convertida em preventiva.
O fundamento dessa forma de responsabilização civil do Estado, tendo por base a ilegalidade e/ou abusividade no ato da prisão, esculpida no art. 5º, inciso LXXV, da CF, que prevê que: "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".
Para que exista o direito à indenização, o erro judiciário há de restar caracterizado, caso contrário, tendo a atividade jurisdicional observado o cumprimento do ordenamento jurídico, agasalhado no Estado Democrático de Direito, que garante o contraditório e a ampla defesa, não se cogitará o dever de reparação de danos.
De antemão, elucido que a hipótese não diz respeito a examinar a existência de conduta criminal ou não do de cujus, mas tão somente da existência de erro judicial, fundado em ato abusivo ou ilícito, a ensejar a responsabilidade civil do Estado.
Adentrando no mérito, não vislumbro abuso na conduta dos agentes públicos envolvidos na situação posta em análise.
De fato, o de cujus foi preso preventivamente, juntamente com Carlos Orleans Castro Costa, para investigação e elucidação do homicídio ocorrido em 2002, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Lanchonete da Cleide”, com fundamento em testemunho de Cleuciane Batista de Oliveira, que narrou os fatos que culminaram na morte da vítima, com a exposição de que o autor participou ativamente daquele crime (fls. 116), vejamos:
“(...)que ficou sabendo que os acusados saíram para bater na vítima, sendo que o motivo foi porque a vítima não queria pagar uma cuba e que houve uma discussão no bar por causa deste fato; que não conhecia a vítima; que viu quando os acusados saíram atrás da vítima, andando normal; que não viu quando os acusados alcançaram a vítima; que posteriormente aos fatos, populares diziam que quem tinha matado a vítima era Arildo, em outro momento diziam que era o Val ou o Toyota (...) que escutou o Arildo dizer “vamos dar uma taca no cara (...)” (Sic – fls. 156)
Declarações prestadas pela testemunha Joaquim Batista de Oliveira:
“(...) que a única coisa que sabe é que um vizinho seu lhe disse que viu o Val com uma mancha de sangue na roupa e que o mesmo foi até sua casa e trocou de calça (...)” Sic – fls. 120)
Nesse contexto, o Delegado de Polícia Dr. Gianmarco Paccola Capoani representou pela decretação da prisão temporária das pessoas indicadas, sob o fundamento no artigo 1º, incisos I e III, alíneas “a” e “l” da Lei nº 7.960/89 e art. 2º §3º da Lei 8.072/90 e, posteriormente a prisão preventiva, e em razão das declarações prestadas perante o juízo, tendo sido submetido o pedido ao Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça Dr. Vinicius Gahyva Martins, que entendeu ser pertinente a segregação e, então, concedida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, por decisão fundamentada (fls. 82/86).
Vê-se que foi conveniente a segregação do de cujus, porquanto, à época, presentes os requisitos legais elencados na Lei 7.960/1989, que dispõe sobre a prisão temporária, bem como nos termos do art. 311, do Código de Processo Penal.
Desse modo, quando decretada a prisão, havia a circunstância que autorizava a segregação de liberdade.
Como se sabe, o decreto de prisão temporária caberá quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado.
Assim, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na legislação processual penal, e, portanto, passível de aplicação, mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso.
Ademais, todo o procedimento instaurado para apurar o suposto crime praticado obedeceu ao devido processo legal, conforme se demonstrou, não havendo em nenhum momento leviandade ou má-fé. O que se deve ter em mente é que o processo nada mais é que o caminho legalmente previsto para apurar alguma conduta tida como criminosa.
Tenho, portanto, que não está caracterizado abuso, ou erro no procedimento criminal, porque na época dos fatos não havia prova irrefutável da inocência do acusado, e na fase pré-processual de recebimento ou não da denúncia, deve prevalecer a máxima “in dubio pro societate”.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELANTE PRESO PELO PRAZO DE 6 (SEIS) DIAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Apelante preso, na fase de inquérito policial, pelo lapso temporal de 6 (seis) dias, em decorrência de decretação de prisão temporária.
2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral.
3. No entanto, duas observações há que se fazer. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
4. Recurso de Apelação desprovido.” (N.U 0001020-70.2009.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃO PRESO E PROCESSADO CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DETENÇÃO DO RÉU FOI EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.
2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5º da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.
3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte.” (N.U 1023697-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021) (destaquei)
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ERRO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. - Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. - A declaração de extinção da punibilidade, posterior à prisão, não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de erro judiciário a justificar a indenização pleiteada, notadamente quando a decretação da prisão preventiva decorreu de ato imputável ao recorrente. - Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados na ação criminal em que foi decretada a prisão do recorrente, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material. (Ap 16117/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)” (destaquei)

Nesse sentido, tendo em vista que a persecução criminal, bem como a prisão preventiva, encontra-se dentro do âmbito das prerrogativas e sujeições do Estado, vinculadas, portanto, aos interesses públicos, todos os agentes públicos envolvidos nesse iter procedimental, como o Delegado nas suas atribuições investigatórias, o Ministério Público na sua função persecutória e o Poder Judiciário na competência de dizer e aplicar o Direito, assim o fazem dentro do estrito cumprimento do dever legal.
Dito isto, no caso concreto, não há que se cogitar em erro judiciário e consequente responsabilização estatal - que tem por fundamento a ilegalidade e/ou abusividade no ato da prisão, mas estrito cumprimento do dever legal, pelo que improcede o pleito indenizatório.
Desta feita, entendo que o Estado de Mato Grosso deve ser afastado da obrigação de indenizar, porquanto a atuação dos seus agentes foi legítima.
Por todo exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados, e julgo prejudicado o recurso interposto pelo Espólio de Valdemir Rodrigues Fernandes.
Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo pagamento fica suspenso, por ser beneficiário da assistência judiciária.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO ESPÓLIO DE VALDEMIR RODRIGUES FERNANDES, E PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR